Tribunal: CARF
Processo: 10882.003360/2003-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.003360/2003-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.916 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ANTONIO NERCIO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - VALORES RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA - DEMISSÃO - INDENIZAÇÃO PAGA DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA - ISENÇÃO
Os valores recebidos de pessoa jurídica, a título de passivos trabalhistas não
caracterizam rendimentos recebidos quando a lei determinar isenção ante á
previsão expressa em Convenção Coletiva devidamente Homologada. A regra
isentiva da legislação referente às verbas indenizatórias pagas na demissão
determina que sejam até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio
coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho.
Recurso Voluntario Provido
Lançamento cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato
- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003360/2003-90
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003360/2003-90

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição de Imposto de Renda (e-fls. 02/93) protocolado
pelo Contribuinte em 14/10/2003 face á retenção na fonte pagadora de R$ 26.169,25, decorrente
da aplicação da alíquota de 27,50% sob os valores de R$ 96.470,01, recebidos á título de “Verba
Estabilidade.
Em atenção á solicitação proferiu-se resposta pelo SEORT (e-fls 94) onde
sustentou-se que para que houvesse a restituição, deveria o Contribuinte ter efetuado tal ajuste
através da Declaração Retificadora, indeferindo o requerimento em 16/06/2004, sendo a
intimação quanto á está posição efetuada em 18/08/2004.
Inconformado, compareceu o contribuinte junto ás e-fls 97/99 em 31/10/2005
apresentando sua impugnação onde sustentou que a Verba Estabilidade estaria prevista na
Convecção Coletiva de Trabalho da Federação Nacional dos Bancos e Confederação Nacional
dos Bancários junto á Clausula 24o, logo, estando isenta de tributação á titulo de Imposto de
Renda, posto que não constituem salario, mas tão somente a recomposição de um prejuízo
sofrido.
Sustentou a previsão constitucional de seus direitos e da superveniência da
Convenção Coletiva, requerendo o reconhecimento da necessária restituição e reconsideração da
negativa proferida.
Independentemente das alegações apresentadas na Impugnação, lavrou-se Auto de
Infração em 16/08/2005 junto ás e-fls. 184/191 sendo lançado R$ 244,90 á titulo de IR
suplementar, R$ 183,67 de Multa de Oficio e 149,70 de juros de mora, totalizando o montante de
R$ 578,27, sendo o PAF encaminhado para deliberações quanto á impugnação apresentada antes
da lavratura do AI, no que compete a indevida retenção dada a natureza isenta de tributação da
“Verba Estabilidade”.
Em resposta, proferiu-se o Acórdão 17-32.795 (e-fls. 203/208) pela 7o Truma da
DRJ/SPOII em 19 de junho de 2009 a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Os valores recebidos por pessoa física, por ocasião de seu
desligamento sem justa causa, a título de Indenização por
Estabilidade de Aposentadoria, prevista em Convenção Coletiva
de Trabalho, não homologada pela Justiça do Trabalho, não se
enquadram no conceito de indenização isenta prevista no art. 39,
inciso XX, do RIR/1999, estando, portanto, sujeitos à incidência do
imposto de renda. Dispositivos Legais: Art. 150, § 6°, da CF/1988;
arts. 43, I, II, e § 1 0, 97, inciso VI, 111, inciso II, 114 e 116 da
Lei n° 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional - CTN; arts. 37,
38, 39, inciso XX, e 43 do Decreto n° 3.000, de 1999, RIR/1999;
art. 5°, inciso V, da IN SRF n° 15, de 2001; Parecer Normativo
Cosit n° 1, de 1995.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003360/2003-90

Lançamento Procedente

Para a DRJ, o contribuinte estaria enquadrado nos termos da Convenção Coletiva
ante á análise do TRCT, pois despedido sem justa causa, contudo , fazendo-se uma interpretação
literal do Art. 34, Inciso XX do RIR/1999, denota-se que a efetiva homologação da Convenção
Coletiva se faz condição indispensável para o enquadramento da quantia paga pelo antigo
Empregador como indenização isenta de tributação, e, de tal homologação não haveria menção á
referida homologação nos autos.
Afastam também a aplicação dos precedentes juntados pelo Contribuinte, e, desta
forma, votou-se pela procedência do lançamento.
Em 08/09/2009 houve informação (e-fls 213) de liquidação do processo por
pagamento, facultando ao contribuinte a apresentação de Recurso Voluntario no prazo de 30
dias, sendo que o mesmo compareceu dando ciência em 09/09/2009 (e-fls. 214).
Posteriormente, comparece novamente o Contribuinte aos autos em 05/10/2009,
tempestivamente, apresentando seu Recurso Voluntario arguindo em síntese os mesmos
argumentos suscitados em sua impugnação, reforçando-os com justificativas e comprovações em
sentido á informar que a “homologação da referida Convenção Coletiva de Trabalho 2000/2001
pela Justiça do Trabalho, constou no 4° parágrafo da minha Correspondência datada de
26/10/2005 , endereçada a Delegacia da Receita Federal de Julgamento- São Paulo,
protocolada sob n° 000151 na DRF/Osasco/SEDRT as 12:51 de 31/10/2005, que transcrevo
parte:" ... foi protocolizada no Ministério do Trabalho sob n° 46000.000998/2001-32 as fls. 04,
do livro n° 02, registro n° 598, na forma do art. 614 da CLT, firmada pela Federação Nacional
dos Bancos e Confederação Nacional dos Bancários, anexos 16 e 17..." O mencionado
protocolo encontra-se no verso da folha 23 do anexo 16 que remeti a V.Sas.”
Recorre também da alegação de que os precedentes juntados se fariam
inaplicáveis por os mesmos serem de Contribuintes em casos paradigmas ao seu, laborando
inclusive no mesmo Banco, e passando por situação idêntica. E segue fundamentando suas
alegações na Constituição Federal invocando o Principio da Isonomia e da Segurança Jurídica.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Juliana Marteli Fais Feriato
, Relator.
Observa-se que em 08/09/2009 houve informação (e-fls 213) fora facultando ao
contribuinte a apresentação de Recurso Voluntario no prazo de 30 dias, sendo que o mesmo
compareceu dando ciência em 09/09/2009 (e-fls. 214), e, porquanto, dentro do prazo de 30 dias,
o que torna seu Recurso tempestivo e admissível. Conheço do Recurso, passo à análise de seu
mérito.
MÉRITO
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003360/2003-90

Nota-se do correr dos autos que o ponto controvertido que culminou na negativa
de restituição e consequente lavratura do Auto de Infração reside na homologação ou não
homologação da Convenção Coletiva do Sindicato, o que fora comprovado documentalmente
pelo Contribuinte tanto á época de sua Impugnação (doc. e-fls. 226) quanto ao tempo de seu
Recurso Voluntário (doc. e-fls. 180).
Como se vê da certificação emitida pelo Ministério Público do Trabalho e
Emprego, a referida Convenção Coletiva fora protocolada na forma do Artigo 614 da CLT o qual
prevê:
Art. 614 - Os Sindicatos convenentes ou as emprêsas
acordantes promoverão, conjunta ou separadamente, dentro
de 8 (oito) dias da assinatura da Convenção ou Acôrdo, o
depósito de uma via do mesmo, para fins de registro e
arquivo, no Departamento Nacional do Trabalho, em se
tratando de instrumento de caráter nacional ou interestadual,
ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, nos demais casos. (Redação dada pelo
Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
§ 1o As Convenções e os Acôrdos entrarão em vigor 3
(três) dias após a data da entrega dos mesmos no órgão
referido neste artigo. (Redação dada pelo Decreto-lei no
229, de 28.2.1967)
§ 2o Cópias autênticas das Convenções e dos Acordos
deverão ser afixados de modo visível, pelos Sindicatos
convenentes, nas respectivas sedes e nos estabelecimentos
das emprêsas compreendidas no seu campo de aplicação,
dentro de 5 (cinco) dias da data do depósito previsto neste
artigo. (Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
§ 3o Não será permitido estipular duração de Convenção ou
Acôrdo superior a 2 (dois) anos. (Redação dada pelo Decreto-
lei no 229, de 28.2.1967)
(Revogado)
§ 3o Não será permitido estipular duração de convenção
coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos,
sendo vedada a ultratividade. (Redação dada pela Lei no
13.467, de 2017)
Desta forma, o que se observa é que, ainda que tenha passado despercebido pela
análise da DRJ, a referida Convenção fora sim protocolada e homologada, passando a surtir
efeitos tais quais o pleiteado pelo Contribuinte.
Assim, verifica-se que as verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física são aquelas expressamente previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de
1999 - RIR/1999 (Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999), onde consta no inciso XX, tendo
como base o art. 6° da Lei n.o 7.713, de 1988, quais os rendimentos percebidos por ocasião da
rescisão de contrato de trabalho que seriam isentos de tributação:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003360/2003-90

I - a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte,
frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de
remoção de um município para outro, sujeita à comprovação
posterior pelo contribuinte;
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou
rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei
trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas
homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante
recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou
sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária
creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS:
Art. 6 Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos
percebidos por pessoas físicas:
V- a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou
rescisão de contrato de trabalho, até' o limite garantida por lei,
bem como o montante recebido pelos empregados e diretores, ou
respectivos beneficiários, referente' aos' depósitos, juros e correção
monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
Da mesma forma a IN n. 15 da SRF n. 15/2001:
Art. 5°. Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os
seguintes rendimentos:
V - Indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão
de contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista
(Consolidação da Legislação do Trabalho - CLT) ou por dissídio
coletivo e convenções trabalhistas homologadas pela Justiça do
Trabalho.
Desta forma, estando a Convenção Coletiva Homologada pelo Ministério Publico
dom Trabalho, e, tratando-se de verba de natureza indenizatória como é o caso da “Verba
Estabilidade” tem-se plenamente possível sua isenção pois contemplada por lei.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e DAR PROVIMENTO do Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003360/2003-90

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital